Tribunal: STF
Processo: HC 87073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA: ANULAÇÃO.
   FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. PROVA ILÍCITA:
   NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.      Não se comprova, nos autos, a
   presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
   nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem
   de habeas corpus pedida.
2.      Os argumentos apresentados pelos
   Impetrantes para desfazer as decisões de Primeiro e Segundo graus
   referentes à condenação do Paciente não se sustentam
   juridicamente.
3.      Inexistência de comprovação de nulidade na
   defesa, nas alegações finais, nem na apelação criminal.
4.      Ordem denegada.